Tribunal: TJDFT
Processo: 0725155-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0725155-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: KAMILLA BARBARA MARTINS RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KAMILLA BARBARA MARTINS RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante, nos autos de ação ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A.. Sem preparo, porque a agravante é beneficiária da justiça gratuita (id 99107363 dos autos principais n. 0713456-51.2021.8.07.0007). Num primeiro exame, admito o processamento do recurso (inciso I do art. 1.015 do Código de Processo Civil), registrando que, da leitura da peça recursal, não se extrai pedido liminar a ser apreciado nessa fase processual. Prossiga-se, então, requisitando-se as informações ao Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 04 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator